Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta a necessidade de que a alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do tribunal, capaz de levar à prorrogação de prazos, esteja devidamente comprovada nos autos, o que apenas se faz por meio de documentação oficial.
2. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.